Tribunal: TJES
Processo: 5019437-22.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019437-22.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAIONARA PAIXAO SANTOS MAS
RECORRIDO: EVANDRO DE SOUZA FERREIRA BRAGA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PUBLICAÇÕES EM REDE SOCIAL. OFENSAS À HONRA. IMPUTAÇÃO DE CONDUTAS GRAVES. EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO AFASTADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ELEMENTOS TRAZIDOS QUE NÃO AFASTAM A BENESSE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por SAIONARA PAIXÃO SANTOS MAS em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la à retratação pública e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, bem como julgar improcedente o pedido contraposto.

O recorrido, em contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preparo, requerendo a revogação da gratuidade da justiça concedida à recorrente. No mérito, pugna pela manutenção da sentença.

Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA PRELIMINAR

A preliminar de não conhecimento recursal não merece acolhimento. Nos termos do art. 99, §3º, do CPC, a declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, sendo suficiente, em regra, para a concessão da gratuidade da justiça.

No caso concreto, a parte recorrente apresentou declaração de hipossuficiência, a qual não foi infirmada por elementos robustos capazes de afastar tal presunção. As alegações trazidas em contrarrazões, no sentido de que a recorrente possui formação acadêmica elevada ou mantém perfil em rede social indicando atividade comercial, não são suficientes, por si sós, para demonstrar capacidade financeira apta a arcar com as despesas processuais.

Isso porque a simples existência de qualificação profissional ou de formação acadêmica não constitui elemento idôneo para afastar a condição de hipossuficiência econômica. Da mesma forma, a indicação de perfil em rede social associado a atividade comercial, ainda que vinculada a eventual enquadramento como microempreendedora individual (MEI), não autoriza presumir, de forma automática, a existência de renda efetiva ou capacidade financeira suficiente para suportar os encargos processuais.

Ressalte-se que o regime de microempreendedor individual não implica, necessariamente, percepção de renda estável ou significativa, tratando-se de modalidade simplificada que, muitas vezes, está associada a atividades de baixa renda ou faturamento reduzido. Assim, ausente prova concreta de capacidade econômica incompatível com o benefício concedido, deve ser mantida a gratuidade da justiça, afastando-se a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

No mérito, o recurso não merece provimento. A controvérsia decorre de publicações realizadas pela recorrente em rede social, nas quais foram atribuídas ao recorrido condutas graves, inclusive com imputações de natureza discriminatória e potencialmente criminosa.

Ainda que se reconheça a relevância da liberdade de expressão, tal direito não possui caráter absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, notadamente a honra e a imagem.

No caso concreto, as manifestações extrapolaram o campo da crítica legítima, atingindo diretamente a esfera pessoal do recorrido, com imputações que não se mostram amparadas por prova suficiente.

A alegação de que as declarações decorreram de contexto emocional ou de suposta provocação não afasta a ilicitude da conduta, tampouco autoriza a imputação de fatos graves a terceiros. Ademais, ainda que o recorrido seja pessoa pública, a maior tolerância às críticas não se confunde com autorização para ofensas pessoais ou imputações de condutas ilícitas.

Configurado o ato ilícito, o dano moral é presumido (in re ipsa), decorrendo da própria gravidade das declarações proferidas. O valor fixado na origem (R$ 2.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da função pedagógica da indenização, não comportando alteração.

A obrigação de retratação igualmente se mostra medida adequada, em consonância com o direito de resposta previsto constitucionalmente, não havendo falar em violação à liberdade de expressão.

Diante desse cenário, a sentença deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

CONDENO a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito.

GUILHERME EMMERICH BARROS SOARES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e o adoto como razões de decidir.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)